Tribunal: TJDFT
Processo: 0724066-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE INDEFERIDO. ARTIGOS 125 E 129 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Denunciação da lide, intervenção de terceiro, instaura ação secundária, de natureza condenatória, ajuizada no curso de outra ação condenatória principal, tendo como finalidade permitir o exercício pelo denunciante de pretensão indenizatória que tem contra terceiro nas hipóteses previstas em lei (art. 125 do CPC). Assim, serão duas lides que serão processadas simultaneamente e julgadas na mesma sentença (art. 129 do CPC).
2. Diferentemente do que alegado pelo agravante, o ingresso de terceiro no presente feito pode ensejar óbices à celeridade processual, estender mais a discussão, causar tumulto processual. Como bem definido pela decisão agravada, “a ampliação subjetiva da demanda para fazer integrar o terceiro supostamente responsável pelo atraso na produção das peças necessárias ao reparo do veículo produzirá o arrastamento desnecessário do feito, a embarrigar seu trâmite, pondo, inclusive, sobre ameaça seu próprio e regular desenvolvimento”.
3. Ademais, o agravante pode, eventualmente e nos termos do § 1o do art. 125, CPC, ajuizar ação autônoma contra a montadora, na qual será analisada a alegada questão da culpa da montadora na demora do reparo do veículo e outros argumentos que entender pertinentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.